Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746731-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABADIA PEREIRA SALDANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à recorrente, por igual prazo conferido ao DISTRITO FEDERAL (40 dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito